Tribunal: STF
Processo: RE 75043
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO, DE INVESTIDURA DE
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA, NÃO PODE SER DESCONSTITUIDO OU DECLARADO
INSUBSISTENTE, PELO PODER JUDICIARIO, A NÃO SER MEDIANTE PROCESSO
CONTENCIOSO REGULAR, COM A INDISPENSAVEL CITAÇÃO DO INTERESSADO PARA
INTEGRAR A LIDE E DEFENDER SEU DIREITO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONCEDIDO, GRACAS AO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.